Tribunal: TJDFT
Processo: 0002773-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 86/CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, está calcado no fato objetivo da derrota processual.

2. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não proporcional, que enseja a modificação da proporção estabelecida na sentença, para adequar a condenação em honorários ao panorama sucumbencial gerado pela parcial procedência dos pedidos.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.